Tribunal: TJSP
Processo: 2196920-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar – Embora com as limitações de início de conhecimento, admite-se que a prova documental produzida com a inicial pelas partes agravadas autoras (i) não infirmada, até o presente momento processual, por prova e alegação das partes rés agravantes, (ii) ampara o deferimento da liminar de reintegração de posse, sem prévia citação e realização de audiência de justificação, como

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar – Embora com as limitações de início de conhecimento, admite-se que a prova documental produzida com a inicial pelas partes agravadas autoras (i) não infirmada, até o presente momento processual, por prova e alegação das partes rés agravantes, (ii) ampara o deferimento da liminar de reintegração de posse, sem prévia citação e realização de audiência de justificação, como autoriza o art. 562, CPC/2015, visto que comprovada suficientemente a satisfação dos requisitos previsto no art. 561, do CPC, consistentes em posse anterior, extinção de comodato e esbulho praticado, em decorrência da não desocupação do imóvel no prazo concedido, em notificação para esse fim, ocorrido há menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.